Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-29.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000264-29.2017.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ OLIVEIRA DE MACEDO Advogado(s): CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOL~ENCIA POLICIAL NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS, INCLUSIVE POR MEIO DE PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME NÃO ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NA EXTENSÃO CONHECIDA, APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006). A prisão em flagrante ocorreu após policiais verificarem atitude suspeita e tentativa de fuga do acusado, encontrando entorpecentes em busca pessoal e, subsequentemente, no interior da residência e em terreno próximo, totalizando aproximadamente 128g de cocaína. II. Questão em discussão 2. São questões em discussão: a) a preliminar de nulidade probatória, sob o argumento de invasão de domicilio; b) alegação de violência policial; c) a suficiência do arcabouço probatório para embasar o édito condenatório; d) o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. A alegação de coação física policial não foi objeto de análise na sentença, razão pela qual o exame direto pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância. Recurso não conhecido neste ponto. 4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, conforme o art. 5º, XI, da CF/1988. No caso, havia fundadas razões para a diligência, caracterizadas pela tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição e pela apreensão prévia de entorpecentes durante a busca pessoal, realizada antes da entrada no imóvel. 5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e prova oral. O depoimento dos policiais, colhido inclusive sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé. 6. Manutenção da pena e do regime semiaberto, com esteio no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Ante o exposto, concede-se parcial conhecimento ao recurso defensivo, rejeitando-se a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se provimento, mantendo-se, por conseguinte, a sentença vergastada em sua integralidade. Tese de julgamento: 1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 2. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; CP, art. 33, § 2º, 'b'; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 5/11.2015; STJ, AgRg no HC n. 789.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023 - grifos acrescidos APELAÇÃO DEFENSIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO O RECURSO. AP 0000264-29.2017.8.05.0156 – Macaúbas/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000264-29.2017.8.05.0156, da Vara Criminal de Macaúbas/BA, sendo apelante JOSÉ OLIVEIRA DE MACEDO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento parcial, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator